Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-54.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA READEQUAÇÃO DA PENA E DO REGIME INICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A Acusação pleiteia a exclusão da minorante do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei de Drogas), com fixação da pena em patamar superior. A Defesa, por sua vez, requer a absolvição por ausência de provas de autoria ou, subsidiariamente, a aplicação da redução máxima da minorante com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para absolvição do acusado por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em sua fração máxima, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam comprovadas por meio do auto de apreensão, laudo toxicológico preliminar e testemunhos de policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relataram a localização de 16 porções de maconha em via pública, próximas ao acusado, bem como a apreensão de dinheiro fracionado em sua posse.
4. Os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram coerentes, convergentes entre si e estão em consonância com as demais provas constantes nos autos, conferindo verossimilhança e validade ao conjunto probatório.
5. O interrogatório do acusado, em que ele nega envolvimento com o tráfico, não se sobrepõe à robustez das demais provas, mormente diante dos elementos objetivos colhidos no local dos fatos e da ausência de justificativa plausível para o montante em espécie apreendido.
6. A análise do conteúdo de conversas extraídas de exame de informática revela o envolvimento habitual do réu na atividade ilícita de tráfico, evidenciado por diálogos com múltiplos interlocutores e negociações sobre quantidade, valor e entrega de entorpecentes em diferentes datas.
7. A habitualidade recente delitiva afastou a aplicação da fração máxima da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, sendo fixada a redução em 1/6, em observância à primariedade formal do réu e à proporcionalidade da sanção penal.
8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, à luz do art. 44, I, do Código Penal, dado o quantum da pena fixada e a gravidade concreta da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A prova testemunhal de policiais, quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, é suficiente para a formação do juízo condenatório.
2. A habitualidade recente na prática do tráfico de drogas, evidenciada por registros de negociações anteriores e apreensão de valores fracionados, justifica a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em fração inferior à máxima.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível quando ausentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI e 93, IX; CP, arts. 44, 59 e 68; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4o.